Tribunal: TJBA
Processo: 8031667-47.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031667-47.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MATHEUS DE JESUS MATOS Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE POLICIAL. ALEGADA MUDANÇA DE LOCAL DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. ATRASO NO COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno (ID. 73719942) interposto por MATHEUS DE JESUS MATOS, contra decisão (ID. 47620930), devidamente integrada após julgamento dos aclaratórios, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8031667-47.2023.8.05.0000, impetrado em face do ESTADO DA BAHIA, que indeferiu a petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve demonstração, mediante prova pré-constituída, de ilegalidade ou abuso de poder na eliminação do candidato em razão de não comparecimento no horário estabelecido para a avaliação psicológica do concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não sendo admitida dilação probatória. 4. O impetrante foi regularmente convocado para a avaliação psicológica por meio de publicações no Diário Oficial, nas quais constou o endereço correto do local do exame, havendo apenas alteração de sala, igualmente publicada. 5. Dentre os 25 candidatos convocados para a reavaliação, apenas dois, incluindo o impetrante, foram considerados faltosos, o que reforça a inexistência de irregularidade na convocação. 6. Não há comprovação objetiva do tempo de atraso alegado pelo candidato, impossibilitando a aferição de eventual culpa da Administração. 7. O exame psicológico, de caráter obrigatório para ingresso na carreira policial, e a reavaliação estavam previstos no edital, não cabendo ao Judiciário reavaliar os critérios adotados, sobretudo quando o candidato não comparece no horário designado. 8. O agravante não apresentou elementos novos aptos a modificar a decisão que indeferiu a petição inicial por ausência de prova pré-constituída. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança somente é cabível quando há prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado. 2. A convocação de candidatos para avaliação psicológica regularmente publicada no Diário Oficial atende ao princípio da publicidade e afasta alegações de alteração de local sem prévia ciência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º; CPC/1973, art. 267. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AgIntCiv nº 8011400-25.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, pub. 06.10.2021; TJ-BA, AgIntCiv nº 8030180-42.2023.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Seções Cíveis Reunidas, pub. 08.04.2024; TJ-RJ, AI nº 0084054-25.2022.8.19.0000, Rel. Des. Agostinho Teixeira de Almeida Filho, 24ª Câmara Cível, j. 25.01.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Mandado de Segurança nº 8031667-47.2023.8.05.0000, em que figura como Agravante MATHEUS DE JESUS MATOS e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)